Tribunal: TCU
Processo: 008.262/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5617/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.262/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gelson Pereira da Silva (XXX.136.489-XX); Halina Francisca dos Santos Silva (XXX.501.125-XX); Jair da Luz Ribeiro (XXX.648.729-XX); Joao Adilson Iancheski (XXX.755.519-XX); Larissa Pinos da Silva (XXX.420.740-XX); Lucelia Lima Ribeiro (XXX.389.353-XX); Magno Leandro Costa (XXX.529.429-XX); Marcia Luiza de Carvalho Klingelfus (XXX.051.419-XX); Patricia Vitachi Cesario (XXX.894.939-XX); Vilma Carla da Silva Santos Moscoso (XXX.981.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.